Tribunal: TJDFT
Processo: 0713357-87.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP. UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE. ALEGAÇÃO DE JUROS COMPOSTOS. NÃO OCORRÊNCIA. PERÍCIA CONTÁBIL. ARTIGO 478 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICAÇÃO AO CASO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A utilização da tabela Price para o cálculo das prestações para aquisição de imóveis não se mostra de rigor ilegal e não caracteriza, por si só, a capitalização de juros.

2. A aplicação de juros sobre juros corresponde a incorporação dos juros ao valor principal da dívida, sobre a qual incidem novos encargos.

3. O ordenamento jurídico brasileiro, por meio da lei da Usura, Decreto 22.626/33, vedou como regra a capitalização de juros, sendo permitida, como exceção, a capitalização de juros em periodicidade anual, tanto para contratos bancários como não bancários.

4. Todavia, a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, como a capitalização mensal, por exemplo, é permitida às instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, consoante restou firmado na Súmula 539 do STJ.

5. Constatado por perícia a ausência de aplicação de juros compostos e a correção dos cálculos com os elementos do contrato, não há que se falar em resolução por onerosidade.

6. O artigo 478 do Código Civil se aplica as situações em que o contrato de execução continuada se torna excessivamente oneroso para uma das partes, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, não se aplicando aos casos em que o contratante conhecia das cláusulas e valores estabelecidos no contrato.

7. Apelo não provido. Sentença mantida.